Tribunal: TJDFT
Processo: 0752285-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO DE CONVÍVIO PATERNO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NÃO VERIFICADO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O presente caso envolve a suspensão do direito familiar do genitor, no que toca à convivência com seu filho. Ante a necessidade de dilação probatória e a fim de não afastar o referencial paterno no momento crucial da criança, que se aproxima da puberdade, basta assegurar a visitação à criança pelo pai na própria cidade e domicílio do menor, fixando sua ocorrência nos finais semanas alternados, suspendendo-se as viagens à localidade de residência do genitor, tudo para preservar a convivência deles e até que se tenha melhor esclarecimentos dos acontecimentos.

2.Recurso conhecido e parcialmente provido.